Tribunal: TJMT
Processo: 0009126-62.2017.8.11.0013
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009126-62.2017.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[LAZARO VIEIRA RODRIGUES - CPF: 924.577.461-91 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FRANCISCO BARROS DE LIMA (VÍTIMA), FRANCISCO BARROS DE LIMA - CPF: 313.155.421-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR LÁZARO VIEIRA RODRIGUES.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. A defesa pleiteia a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se existem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que justifiquem a pronúncia do acusado; e (ii) se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes a ponto de serem excluídas nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime encontra-se comprovada pelos laudos periciais e demais elementos constantes dos autos. 4. Os indícios de autoria, embora contestados pela defesa, são suficientes para a pronúncia, apoiados em interceptações telefônicas, análise de dados de localização (ERBs) e imagens de câmeras de segurança, corroborados por depoimentos de autoridades policiais em juízo, não se tratando de decisão baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais ou no princípio
in dubio pro societate
de forma abstrata. 5. As qualificadoras encontram lastro probatório mínimo nos autos, não se revelando manifestamente improcedentes, devendo, portanto, ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, conforme Enunciado Orientativo nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento:
"Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do acusado. As qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ - AgRg no AREsp: 2260001 RS 2022/0379330-9)

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Lázaro Vieira Rodrigues
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas
razões recursais
, a defesa pugna pela impronúncia do acusado, alegando, em síntese, a inexistência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal. Argumenta que a decisão de pronúncia se baseou indevidamente no princípio
in dubio pro societate
e em provas frágeis, consubstanciadas apenas em depoimentos de policiais. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando serem manifestamente improcedentes.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença de pronúncia, ao argumento de que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como pertinência das qualificadoras, devendo a causa ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

Em
juízo de retratação
, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A defesa pugna, inicialmente, pela impronúncia do recorrente, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria ou participação, argumentando que a decisão de base se apoiou indevidamente no brocardo
in dubio pro societate
e em elementos frágeis, notadamente depoimentos policiais.

A pretensão não merece acolhimento.

Como cediço, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), exigindo-se, para sua prolação, a prova da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Não se requer, nesta fase, a certeza necessária para uma condenação, mas sim a demonstração da viabilidade da tese acusatória, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso em apreço, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Necropsia, Certidão de Óbito, Laudo de Local de Crime e Laudo de Confronto Balístico, os quais atestam que a vítima Francisco Barros de Lima faleceu em decorrência de disparos de arma de fogo.

Quanto aos indícios de autoria, a prova oral e técnica colhida durante a instrução e na fase inquisitorial oferece substrato suficiente para a manutenção da pronúncia.

Ao serem ouvidos em juízo, as autoridades policiais responsáveis pela investigação trouxeram elementos robustos. O Delegado de Polícia Rafael Mendes Scatolon relatou que a elucidação deste crime ocorreu no bojo da "Operação Luger", que investigava um grupo de extermínio atuante na região. Segundo a autoridade, interceptações telefônicas captaram diálogos em que o recorrente Lázaro manifestou que a única pessoa que ele matou com “vontade” foi o assassino de seu irmão.

Ainda sobre a autoria, a policial civil Débora Cosmes Peres, em seu depoimento judicial, corroborou a narrativa do Delegado. Detalhou que, além da interceptação onde o réu confessa a motivação vingativa relacionada à morte do irmão, as investigações apuraram, por meio de análise de Estações Rádio Base (ERBs), que o aparelho celular utilizado por Lázaro esteve na mesma região geográfica da vítima no momento do crime. Mencionou também a existência de imagens de câmeras de segurança de um posto de combustíveis que mostram um veículo Fiat Uno, de cor escura e características idênticas ao de propriedade do recorrente, monitorando e seguindo a vítima momentos antes da execução.

O investigador Hélio Garcia Silva Júnior, também em juízo, confirmou a análise das imagens do posto de gasolina, descrevendo que o veículo suspeito passou lentamente enquanto a vítima abastecia e, posteriormente, quando a vítima parou em um bar, o mesmo veículo retornou, demonstrando comportamento de vigilância e perseguição.

Ademais, o laudo de confronto balístico acostado aos autos indicou que a arma utilizada para matar a vítima Francisco foi a mesma empregada em outro homicídio (vitimando Eder Bispo dos Santos), cuja autoria também é atribuída ao recorrente no contexto da mesma operação policial.

Nesse cenário, não há que se falar em ausência de indícios ou em aplicação indevida do princípio
in dubio pro societate
. A decisão de pronúncia não se fundou em dúvida etérea, mas em elementos de convicção concretos — interceptações telefônicas, prova pericial balística, geolocalização e análise de imagens — que convergem para a tese de que o recorrente teria sido o autor dos disparos.

A alegação de que a pronúncia baseou-se exclusivamente em depoimentos policiais não se sustenta, pois estes relatos em juízo apenas ratificaram e concatenaram as provas técnicas produzidas na fase inquisitorial, as quais, em conjunto, formam um lastro probatório suficiente para submeter o acusado ao crivo dos jurados. Cabe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, avaliar a força probante desses elementos e decidir sobre a culpabilidade do agente.

Portanto, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida imperativa.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, a defesa requer a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando serem manifestamente improcedentes.

O pleito também não comporta provimento.

A jurisprudência das Cortes Superiores e deste Sodalício é pacífica no sentido de que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando estas forem manifestamente improcedentes, descabidas ou totalmente divorciadas do conjunto probatório. Havendo dúvida razoável ou suporte mínimo nos autos, a questão deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri."

No tocante ao motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP), a denúncia narra que o crime foi cometido por vingança, em razão de a vítima ser suspeita da morte do irmão do recorrente, ocorrida anos antes. Os elementos colhidos, especialmente a interceptação telefônica onde o réu supostamente menciona o prazer em matar o assassino de seu irmão, conferem plausibilidade à tese acusatória. Embora a vingança, por si só, não configure automaticamente a torpeza, compete aos jurados avaliar, no caso concreto, se o sentimento que moveu o agente é vil, repugnante e socialmente reprovável a ponto de qualificar o homicídio. Não se trata, portanto, de qualificadora manifestamente improcedente.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), a prova técnica e testemunhal indica que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo enquanto trafegava de motocicleta em uma estrada rural, tendo sido monitorada previamente pelo algoz. O laudo de necropsia aponta que os disparos atingiram a vítima, inclusive, pelas costas. Tais circunstâncias — o monitoramento prévio (emboscada/surpresa) e a execução em local ermo enquanto a vítima conduzia veículo — sugerem, em tese, que a capacidade de reação do ofendido foi reduzida ou impossibilitada. Assim, há lastro probatório mínimo para a manutenção desta qualificadora, cabendo ao Júri decidir se o
modus operandi
empregado efetivamente surpreendeu a vítima e dificultou sua defesa.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO . SÚMULA 7/STJ. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. 1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 2. No caso, não se cogita a presença do alegado excesso de linguagem, uma vez que a decisão de pronúncia foi comedida na apreciação das provas, tendo apenas indicado a presença da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria, deixando o juízo de valor acerca da efetiva ocorrência do fato típico para a apreciação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 3. A conclusão das instâncias ordinárias sobre a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, imprescindíveis à pronúncia do agravante, baseou-se no acervo fático-probatório dos autos, em especial na prova oral produzida durante a instrução, de modo que não há como inverter o julgado nesta instância, em recurso especial, porque incide o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (AgRg no AREsp n . 2.198.026/MT, Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do TRF1, Quinta Turma, DJe 3/5/2023).
5 . Na espécie, a qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal apresenta-se suficientemente delineada no contexto probatório, não havendo que se cogitar de sua manifesta improcedência. Afora isso, o acolhimento da tese defensiva também demanda a análise das provas dos autos, o que não é permitido no âmbito do recurso especial. Precedentes . 6. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2260001 RS 2022/0379330-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024) (grifei)

Dessa forma, não sendo as qualificadoras manifestamente descabidas, sua manutenção na decisão de pronúncia é de rigor, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por Lázaro Vieira Rodrigues, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026